Tribunal: CARF
Processo: 11080.724125/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARA MOURA FRANCO EDUARDO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.724125/2012-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.317 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de abril de 2023
Recorrente
REPRESENTACOES STEIMETZ GROSS LTDA
Interessado
FAZENDA ANCIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 22/03/2012
FATOS INCONTROVERSOS. PRECLUSÃO.
Considera-se preclusa a matéria que não foi objeto de contestação, no
momento processual definido para tal mister.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo- fiscal,
conforme determinado na Súmula CARF no 11.
PRESCRIÇÃO. ART. 174 DO CTN.
Incogitável o reconhecimento da prescrição prevista no art. 174 do CTN em
sede do CARF, eis que o instituo eventualmente se operará sobre a ação para a
cobrança do crédito tributário, contados da data da sua constituição definitiva,
ou seja, após o encerramento do contencioso administrativo.
DECADÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
PENALIDADE.
O direito de impor penalidade extingue-se em cinco anos, contados da data da
infração.
MULTA PELA FALTA DE REGISTRO NO SISTEMA SISCOMEX.
OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie a adequação de multa prevista na
legislação aduaneira a princípios e regras de natureza constitucional ou mesmo
legal, haveria necessariamente que adentrar no mérito da constitucionalidade
da norma que estabelece a mencionada sanção, o que se encontra vedado pela
Súmula no 2 do CARF.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS.
Em regra, as decisões judiciais e administrativas não possuem a natureza de
normas complementares, como são aquelas previstas no art. 100 do Código
Tributário Nacional-CTN, motivo pelo qual devem ser analisadas dentro do
contexto do caso concreto e não submetem decisões futuras do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.724125/2012-44
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.317 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724125/2012-44

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da parcela deste relativa ao caráter
confiscatório e desproporcional da multa; na parte conhecida, em rejeitar as preliminares
suscitadas e ainda, quanto ao mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(Presidente), Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ 07,
com os acréscimos devidos:
1. Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 29/42), lavrado pela ALF/Porto de Belém, em
11/04/2012, relativo à aplicação de multa regulamentar, cuja a infração foi assim
descrita: “Não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada, ou sobre
operações que executar”.
2. A autoridade lançadora assevera, na descrição dos fatos, que:
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.317 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724125/2012-44

3. O lançamento teve como fundamentação legal:

Da impugnação
4. A ciência do Auto de Infração ocorreu em 12/04/2012, conforme e-fls. 30.
5. Na impugnação (e-fls. 54/) apresentada em 14/05/2012, o interessado alega, em
apertada síntese:
6. - por falta de suporte legal a tipificação não foi configurada;
7. - a IN 800/2007 no artigo 22, III ao estabelecer prazos modificou o alcance do
Decreto 37/66;
8. – houve lesão ao princípio constitucional da legalidade (art.5o., II, CF/88), da
proporcionalidade e da razoabilidade;
9. – ocorreu bis in idem ao passo que a empresa de navegação CMA CGM do Brasil
Agencia Marítima Ltda sofreu a mesma autuação, pelos mesmos fatos, nos autos do
processo de n. 10.845.721.716/2012-16.
10. - cita jurisprudência judicial.
11. Por fim, requer que o auto de infração seja julgado insubsistente.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.317 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724125/2012-44

12. Foram juntados pela fiscalização, como parte integrante do auto de infração, extrato
do CE e da escala (e-fls.43/48). É o relatório.
Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada, a primeira
instância de julgamento decidiu pela procedência parcial do recurso administrativo mencionado,
por meio de Acórdão assim fundamentado, em síntese:
1. Não competiria à autoridade administrativa julgadora analisar a alegação
de afronta a princípios constitucionais;
2. A autuação em análise nos presentes autos não se confundiria com a
contida no processo no 10845.721716/2012-16, vez que os Conhecimentos
Eletrônicos de que estes tratam seriam distintos;
3. Os efeitos dos julgados citados pelo impugnante se limitariam às partes
envolvidas na demanda;
4. O fato dos prazos reclamados pela autoridade aduaneira estarem
estabelecidos em norma administrativa não afastaria a realidade de a
penalidade estar prevista em lei;
5. No que tange ao mérito, entende por correto o lançamento de ofício da
multa prevista na ocorrência 1, por ter se dado a inclusão do CE
021205051155600 fora do prazo previsto para tanto, todavia devendo o
impugnante ser exonerado das multas previstas nas ocorrências 2 e 3,
devido a se referirem a retificações de informações antes prestadas no CE.
Em fase recursal, são repetidos os argumentos expendidos em sede de
impugnação, acrescentando-se ainda as alegações de ocorrência de prescrição, do caráter
confiscatório e desproporcional da penalidade e da ocorrência da denúncia espontânea.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Destaque-se primeiramente que o Recorrente foi exonerado na instância inferior
das multas incidentes sobre as ocorrências 2 e 3 citadas no Auto de Infração, por ter aquela
instância entendido se tratarem de retificações ao citado CE021205051155600.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.317 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724125/2012-44

Portanto, devolve-se a este Colegiado apenas a questão relacionada à ocorrência 1,
relativa à alegada inclusão do CE em menção fora do prazo fixado para tanto.
Assim sendo, conforme precedente colocado, trata-se da imposição de multa
prevista na legislação aduaneira ao agente de carga que deixou de prestar ou prestou de maneira
incorreta de informação sobre o CE Eletrônico no Sistema SISCOMEX, relativo à carga
proveniente do exterior.
Antes de examinar os argumentos de defesa, postas na peça recursal, volto-me à
questão relacionada ao conhecimento do Recurso Voluntário.
Examinando os autos, verifico que a matéria relativa à ocorrência de prescrição,
da decadência e do caráter confiscatório e desproporcional da multa não foram manejados em
sede de impugnação.
A prescrição e a decadência, por serem consideradas matérias de ordem pública,
podem ser analisadas livremente pelo CARF, a despeito de não ventiladas nos recursos
administrativos.
Porém, no que tange ao caráter confiscatório e desproporcional da multa, estando
os autos em fase recursal, essencial ressaltar que o efeito decorrente da ausência de objeção de
determinado item em impugnação é o surgimento da preclusão, em consonância ao que dispõe os
arts. 16, III, e 17 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões
e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
A fase atual do procedimento não comporta novas alegações por parte do
Recorrente, tampouco complementações por parte do Fisco (a exceção da realização de
diligência determinada pelo CARF).
Assim sendo, tenho por incontroversa e preclusa a matéria logo acima relacionada
caráter confiscatório e desproporcional da multa), que não se submeteu à instância inferior,
motivo pelo qual considero que o Colegiado não deve dela conhecer.
Prossigo na análise da ocorrência da prescrição e da decadência, pois destas
matérias posso conhecer ex officio.

Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.317 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724125/2012-44

1. Da Prescrição, da Prescrição Intercorrente e da Decadência
De acordo com o Recurso Voluntário, todos os lançamentos que em tese deveriam
ter sido realizados e que não tinham sido objeto de auto de infração com mais de 05 anos da
data da ciência ao interessado não podem sobreviver face a ocorrência da Prescrição legal que
se opera em 05 anos.
Observa-se que a peça recursal não foi feliz na redação, não deixando claro de que
instituto está se tratando no argumento da defesa.
Passemos, então, primeiro ao exame da prescrição, dita simples, aquela prevista
no art. 174 do CTN.
De acordo com o art. 174 do CTN, caput e parágrafo único, que fornecem o
seguinte tratamento ao tema em comento, a ação para cobrança do crédito deve ser levada à
efeito em 5 anos:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco
anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução
fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em
reconhecimento do débito pelo devedor.
No estágio em que os autos se encontram, ou seja, ainda na fase do contencioso
administrativo, não há que se aventar a possibilidade de ocorrência da prescrição prevista no
mencionado art. 174 do CTN, eis que esse instituto atinge o direito à propositura da ação de
cobrança pela Procuradoria da Fazenda nacional - PFN, o que se dará após o encerramento dos
debates na esfera do CARF.
Afasta-se, ainda, a possibilidade de ocorrência de prescrição intercorrente, vez que
o Colegiado tem jurisprudência sólida em relação à inaplicabilidade do instituto em menção ao
processo administrativo fiscal, entendimento este consubstanciado na Súmula CARF no 11, em
destaque:
Sumula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Por outro lado, ainda que se aventasse a possibilidade de ocorrência da
decadência, o prazo para que a autoridade aduaneira proceda o lançamento ofício de tributos e
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.317 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724125/2012-44

penalidades foi cumprido, encontrando-se estipulado no Decreto-lei no 37/1966, em seus arts.
138 e 139, transcritos abaixo. Vejamos:
Art.138. O direito de exigir o tributo extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado.
Parágrafo único. Tratando-se de exigência de diferença de tributo, contar-se-á o
prazo a partir do pagamento efetuado.
Art.139. No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de impor
penalidade, a contar da data da infração.
(Grifei)
No mesmo sentido, demarcando o prazo decadencial para a aplicação da multa,
previu o art. 753 do Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759/2009), vigente à época do fato
gerador em questão:
Art. 753. O direito de impor penalidade extingue-se em cinco anos,
contados da data da infração (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 139).
(Grifei)
Ou seja, considerando que a infração remanescente aqui em debate ocorreu em
22/03/2012, segundo campo do Auto de Infração Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, e
que a ciência do Auto de Infração se deu em 12/04/2012, conclui-se que não estava decaído o
direito de a autoridade aduaneira proceder o lançamento de ofício.
Assim, nada a prover, no item de defesa relativo à ocorrência de prescrição ou
decadência.

2. Da Ofensa a Princípios de Natureza Constitucional
Pelo que se depreende, a peça que veicula o Recurso Voluntário se focou,
também, no apelo aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do não-confisco, de
maneira a buscar o afastamento da multa.
Ocorre que, para que o julgador administrativo avalie a proporcionalidade e a
razoabilidade de multa estabelecida em lei ou decreto-lei, ou a adequação da penalidade a outro
princípio de natureza legal ou constitucional, necessariamente haveria que adentrar no mérito da
constitucionalidade ou legalidade da norma que estabelece a mencionada sanção, o que, por
evidente, supera a competência dos órgãos de julgamento administrativos.
O exame dos recursos nesta esfera restringe-se à análise da adequação das
atividades levadas a efeito pelos representantes da Administração Tributária em relação à
legislação vigente, tal como posta.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.317 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724125/2012-44

Conforme se encontra disposto na Súmula CARF no 21, este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, em face do
princípio da razoabilidade, proporcionalidade ou de quaisquer outros princípios ou regras.
Incabível, portanto, acolher nesta esfera de Poder qualquer argumento que
implique invasão às competências reservadas ao Poder Judiciário, a quem realmente incumbe
verificar a harmonia da norma previsora de penalidade com outras, inclusive com aquelas
normas de natureza principiológica, que informam o conjunto sistema legal tributário.
Nada a deferir, por conseguinte, quanto a este tópico de defesa.
3. Da Ocorrência de Bis in Idem
Alega o Recorrente que a aplicação de penalidade se deu em duplicidade,
ocorrendo o bis in idem, devido a empresa de navegação CMA CGM do Brasil Agencia
Marítima Ltda ter sofrido a mesma autuação no processo 10845.721716/2012-16, por idênticos
fatos.
No Acórdão da instância inferior, por seu turno, afirma-se que: Consultando o
Acórdão 08-46.369, sessão de 10/04/2019, proferido pela 7a Turma da atual DRJ03 (extinta
DRJA/Fortaleza) no processo 10.845.721.716/2012-16, não é possível identificar que se tratam
dos mesmos fatos, uma vez que o números dos Conhecimentos Eletrônicos são distintos,
conforme se lê, no trecho do Relatório a seguir, reproduzido.
Realmente, analisando o Acórdão no 08-46.369 - 7a Turma da DRJ/FOR, cujo
impugnante consta como sendo CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA,
verifico que lá foram tratadas 5 (cinco) ocorrências, todas estas relacionadas à retificação de
informações antes prestadas em Conhecimentos Eletrônicos, que não dizem respeito ao CE
021205051155600, aqui em apreço.
Importante colocar que o Recorrente foi exonerado das multas relativas às
retificações que promoveu, remanescendo debate nestes autos apenas quanto à multa imposta
pelo atraso na inclusão do já mencionado CE 021205051155600.
Quanto às informações contidas no Acórdão recorrido sobre as autuações terem
objetos distintos, não verifico contraposição do quanto alegado naquela primeira esfera de
julgamento, ou seja, o Recorrente não se manifesta na peça recursal dirigida ao CARF em
relação à alegação de que os Conhecimentos Eletrônicos tratados nos 2 (dois) processos seriam
diferentes.
De todo modo, conforme antes dito, não se constata o bis in idem alegado, haja
vista que a infração aqui em foco não é relativa a retificação de dados anteriormente prestados,
como ocorre no processo no 10845.721.716/2012-16.

1 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.317 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724125/2012-44

Nada a prover, também neste tópico, quanto à matéria suscitada.
4. Das Decisões Administrativas e Judiciais. Efeitos.
Em relação às decisões judiciais e, também, às emanadas do contencioso
administrativo, tem-se que estas não guardam a qualidade de normas complementares, previstas
no art. 100 do CTN2, motivo pelo qual devem obrigatoriamente ser compreendidas dentro do
contexto de um caso concreto, não sendo capazes de submeter decisões futuras do Colegiado,
conforme determina a Portaria MF no 343/015, que aprovou o Regimento Interno do CARF-
RICARF. Por oportuno, destaco art. 62 do mesmo RICARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plena ria
doSupremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar
no73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)

2 Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:

I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;

II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia
normativa;

III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;

IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança
de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-002.317 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724125/2012-44

§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros
nojulgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no
152, de 2016)
Portanto, em que pesem ilustrarem uma linha de entendimento a respeito de dado
tema em determinado momento, anteriores decisões judiciais e mesmo do próprio CARF,
excetuando as acima mencionadas, via de regra não são dotadas de efeitos vinculantes para os
membros deste Colegiado.

5. Do Mérito
Ressalto que não foram apresentados, no Recurso Voluntário, demais argumentos
que envolvam diretamente os fatos narrados pela autoridade aduaneira (evento de prestação a
destempo de informações relativamente ao aludido CE no Sistema SISCOMEX, data de chegada
da mercadoria ao porto de Salvador etc), motivo pelo qual não teceremos comentários sobre a
matéria fática
Por conclusão e para encerrar, voto por conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário, não conhecendo da parcela deste relativa a ocorrência de prescrição, da decadência e
do caráter confiscatório e desproporcional da multa. Na parte conhecida, voto por rejeitar as
preliminares suscitadas e ainda, quanto ao mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 147
DF CARF MF
Original